Tribunal: STF
Processo: HC 265203
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no no Recurso Especial — REsp 2.214.068/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR DO FURTO RESPONDER POR RECEPTAÇÃO. MERO EXAURIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não é possível cumular na denúncia a prática de roubo e de receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal (HC n. ut 179.927/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. Agravo regimental não provido (doc. 2).



    Nesta impetração, busca-se, em síntese, a fixação de regime prisional mais brando que o fechado, tendo em vista a pena privativa de liberdade estabelecida em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), cometido por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, limitou-se a manter a decisão que negara provimento ao REsp 2.214.068/SP, interposto pela assistência da acusação com o propósito de ver o paciente condenado, também, pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Veja-se:



    [...]



    O assistente de acusação insiste na condenação dos recorridos também pela prática do crime de receptação qualificada, alegando que a conduta de revender os bens furtados no exercício de atividade comercial não constitui mero exaurimento do furto, mas sim crime autônomo que tutela bens jurídicos distintos.



    Sem razão, isso porque tal como entendeu o TJSP, não é possível a condenação simultânea pelos crimes de furto e receptação em relação ao mesmo bem, pois o uso ou a venda da coisa subtraída constitui exaurimento do crime de furto praticado pelos réus, ou seja, é mero fato posterior não punível.



    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte que no julgamento do HC n. 179.927/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 18/4/2013, anotou que não é possível cumular na denúncia a prática de roubo e de receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que impunível, ou seja, mero exaurimento post factum, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal.



    Além disso, como bem destacado no parecer ministerial de fls. 1.245/1.254 e-STJ, “embora o tipo de receptação qualificada proteja, em tese, outros bens jurídicos além do patrimônio, como a ordem econômica e a confiança no comércio, a venda do bem furtado pelo próprio ladrão é vista como o simples aproveitamento do produto do crime que ele mesmo praticou, não configurando uma nova ofensa autônoma passível de dupla punição no caso concreto.”



    Por fim, observa-se que o TJSP, ao absolver os réus do crime de receptação qualificada, o fez considerando todo acervo fático-probatório constante dos autos, de forma que a alteração dessa conclusão constitui providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator